Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN.
I – É possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização.
II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder à suspensão dos descontos em conta corrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20.
III – Apelação desprovida.